Tribunal: TJDFT
Processo: 0007808-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007808-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Nos presentes autos, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, no montante de R$ 300,00 (ID: 12781513). O SINDIRETA pugnou pela intimação do DF para apresentar impugnação no prazo legal ou para pagar a aludida verba sucumbencial (ID: 12781589). Não houve impugnação e, na sequência, foi expedida RPV em favor do SINDIRETA, na quantia de R$ 334,56. O DF quitou o valor relativo à RPV n. 0021140-31.2017.8.07.0000. No ID: 15834679, o SINDIRETA afirmou que o valor pago pelo DF, relativo à RPV n. 0021140-31.2017.8.07.0000, é insuficiente para fins de quitação porque teve como norte a TR como índice de correção monetária, e não o IPCA-E. Nesse passo, requereu a atualização do quantum observando-se o IPCA-E com a retificação da RPV n. 0021140-31.2017.8.07.0000 e, caso assim não se entenda, com a expedição de requisitório complementar. O pedido foi indeferido por este Relator. É conferir: No ID 15834679, o exequente afirma que o valor levantado da RPV de ID 12781603 não quita o crédito, sob o argumento de que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, e, por isso, pugna pela revisão dos cálculos com aplicação do IPCA-E e a retificação da RPV ou a expedição de requisitório complementar. Quanto ao pedido formulado, o Distrito Federal insurge-se à ID 16814900. Em sua manifestação, o ente distrital aduz que não cabe rediscutir a questão da correção monetária, pois já foi ultrapassado o prazo de impugnação dos cálculos, asseverando que o tema está precluso. É o breve relato. Decido. Razão não assiste ao exequente. Verifica-se que, no ID 9329868 dos autos da RPV 0021140-31.2017.8.07.0000, o exequente concordou com o cálculo e o depósito efetuados pelo Distrito Federal. Após o adimplemento da obrigação, foi decretada a extinção da requisição, conforme decisão constante do ID 9337427 dos autos da RPV. Assim, comprovada a satisfação de débito, tendo as partes consentido com os valores, não há falar em revisão dos cálculos e em expedição de requisitório complementar. Ademais, repita-se, já decretada a extinção da requisição. Nada a prover quanto ao pedido constante da petição de ID 15834679. Ante o exposto, julgo extinta a execução da verba honorária relativa aos embargos do devedor, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. (ID: 16857593) O SINDIRETA interpôs agravo interno (ID: 17704144), ao qual se negou provimento: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 2. “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)”. Inteligência art. 100, § 8o, 1a parte, da Constituição Federal. 3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 4. A interposição de agravo interno para rediscutir questões preclusas pode configurar ato protelatório ou abusivo apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido; condenado o agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (ID: 19705566) À evidência, o SINDIRETA foi condenado ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado causa (CPC, art. 1.021, § 4o). O v. acórdão de ID: 19705566 transitou em julgado, conforme certidão de ID: 20538386. A Secretaria do Conselho Especial encaminhou os autos à Contadoria Judicial para cálculo das custas finais e da multa supramencionada. Ato contínuo, o SINDIRETA foi intimado para efetuar o pagamento (ID: 21549969). O SINDIRETA ofereceu impugnação, na qual alegou que a multa não pode ser exigida, de ofício, pelo Poder Judiciário. Ademais, afirmou que o valor da causa a ser considerado não é o dos embargos do devedor, mas sim o do cumprimento de sentença de ID: 12781589, proposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao final, pugnou: "FACE AO EXPOSTO, pugna o recorrido pelo acolhimento da presente impugnação em ordem a revogar a decisão que determinou o pagamento da multa fixada ou, sucessivamente, para reconhecer ser devida apenas a quantia de R$ 16,24 a ser corrigido monetariamente a partir da sua estipulação com juros moratórios desde a intimação do cumprimento de sentença a ser proposto pelo seu credor". O DF, no ID: 22527191, manifestou-se contrário ao pedido de ID: 21855380. Para tanto, alegou que o valor a ser considerado para cálculo da multa é o dos embargos, em sua integralidade. Pois bem. Não é caso de afastar o pagamento da multa imposta ao SINDIRETA, uma vez que deriva ela de v. acórdão transitado em julgado. Quanto à base de cálculo da multa, inexiste dúvida de que o agravo interno teve como norte a execução dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 300,00. O cálculo da sanção utilizando como parâmetro o valor da causa dos embargos (R$ 46.825,99) é desarrazoado e desproporcional, até porque, caso assim fosse, o valor da penalidade alcançaria montante equivalente a mais de dez vezes o valor exigido pelo SINDIRETA à guisa de verba sucumbencial. Nesse sentido, colho o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial de ID: 21506495 (R$ 4.740,02). Por fim, a penalidade tem como credor o DISTRITO FEDERAL; logo cabe a ele, segundo a dicção do art. 1.021, § 4o, do CPC, exigir o seu pagamento. Não pode, pois, o Poder Judiciário substitui-lo. Ante o exposto: a) indefiro o pedido do SINDIRETA de afastamento da penalidade prevista no v. acórdão de ID: 17704144; b) torno sem efeito a intimação constante da certidão de ID: 21549969 quanto à exigibilidade, em face do SINDIRETA, da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC; c) determino que a multa, quando exigida pelo DF, seja calculada, tendo em vista a presente decisão. I. Brasília, 29 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador